Tribunal: TJES
Processo: 5015930-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015930-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EUDILENE INACIO DA SILVA

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA DE APLICATIVO. DESATIVAÇÃO FUNDADA EM APONTAMENTO CRIMINAL COM ANPP CUMPRIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. NATUREZA ALIMENTAR DA RENDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais (lucros cessantes) e danos morais, indeferiu tutela de urgência destinada à reativação da conta de motorista de aplicativo desativada pela plataforma sob justificativa de “revisão de apontamentos criminais”. A agravante sustenta a ilegalidade do bloqueio, porquanto o único registro existente refere-se a processo no qual foi celebrado e integralmente cumprido Acordo de Não Persecução Penal, com extinção da punibilidade, além de alegar violação à boa-fé objetiva e risco à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência consistente na reativação da conta da motorista; e (II) estabelecer se a desativação da conta, fundada em apontamento criminal com punibilidade extinta por cumprimento de ANPP, configura exercício regular de direito ou conduta abusiva à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A decisão agravada baseia-se em premissa fática equivocada ao desconsiderar e-mail formal da empresa como meio idôneo de prova em cognição sumária, exigindo ata notarial com excessivo formalismo.

O cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal acarreta a extinção da punibilidade e não gera reincidência nem maus antecedentes, tampouco constando em certidão de antecedentes criminais, conforme art. 28-A, §§ 12 e 13, do CPP.

A utilização de apontamento criminal com punibilidade extinta como fundamento para exclusão da plataforma revela-se, em análise preliminar, medida abusiva e desproporcional, por esvaziar a finalidade legal de mitigação dos efeitos da persecução penal.

A autonomia privada e a liberdade contratual encontram limites na função social do contrato e na boa-fé objetiva, que impõem deveres de lealdade, confiança e cooperação (arts. 421 e 422 do CC).

A exclusão sumária de motorista com histórico de oito anos de atuação e avaliação elevada, sem fundamento juridicamente idôneo, indica violação à boa-fé objetiva.

O perigo de dano mostra-se concreto diante da comprovação de que a atividade na plataforma constitui fonte essencial de renda da agravante, de natureza alimentar, cuja supressão compromete sua subsistência e o adimplemento de obrigações básicas.

A reativação da conta configura medida reversível e não impõe risco desproporcional à agravada, ao passo que a manutenção do bloqueio acarreta prejuízo grave à agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal, com extinção da punibilidade, não pode fundamentar, por si só, a exclusão de motorista de plataforma digital, sob pena de esvaziamento dos efeitos legais previstos no art. 28-A, §§ 12 e 13, do CPP.

A liberdade contratual das plataformas digitais encontra limites na função social do contrato e na boa-fé objetiva, que vedam desativações abusivas ou desproporcionais.

A comprovação de que a atividade na plataforma constitui fonte de renda de natureza alimentar evidencia o perigo de dano apto a autorizar tutela de urgência para reativação de conta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPP, art. 28-A, §§ 12 e 13; CC, arts. 421 e 422.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015930-03.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: EUDILENE INACIO DA SILVA.

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia reside em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, visando à reativação da conta da motorista agravante na plataforma de transporte da agravada.

Analiso conjuntamente o agravo de instrumento e o agravo interno interposto pela UBER, uma vez que as matérias se confundem e serão resolvidas no julgamento de mérito do presente recurso.

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Em uma análise dos elementos apresentados, entendo que tais requisitos se encontram satisfeitos, razão pela qual a decisão de primeiro grau merece reforma, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

A
probabilidade do direito
da
a
gravante revela-
se
em diversos aspectos. Prim
eiramente, a decisão
recorrida
fundamentou o indeferimento da tutela, em parte, em uma premissa fática equivocada.
A
magistrad
a
de primeiro grau considerou que a prova da motivação do desligamento seria uma “impressão de tela (print) de mensagens de WhatsApp, sem a devida formalização por ata notarial” (
id
77574832, p. 3 do processo originário). Contudo, o documento em questão (
id
76026151 do processo originário) é um e-mail formal enviado pelo suporte da
a
gravada, cuja autenticidade e força probatória são, em princípio, suficientes para a análise em sede de cognição sumária, afastando o excessivo formalismo invocado.

Ademais, a questão central reside na (i)legalidade da exclusão da motorista. A agravada justifica o ato em uma “revisão de apontamentos criminais”, referente ao processo n. 5001602-65.2023.8.13.0011. A agravante, por sua vez, demonstrou que, nesse processo, foi celebrado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), integralmente cumprido, o que resultou na declaração de extinção de sua punibilidade (id 76029353 do processo originário).

A legislação processual penal é clara ao dispor que a celebração e o cumprimento do ANPP não constarão de certidão de antecedentes criminais e não geram reincidência nem maus antecedentes, conforme o artigo 28-A, §§ 12 e 13, do Código de Processo Penal. Dessa forma, a justificativa da agravada para o bloqueio, baseada em um fato que juridicamente não desabona a conduta da agravante, revela-se, em uma análise preliminar, abusiva e desproporcional. A insistência da agravada na distinção entre “apontamento criminal” e “antecedentes criminais” não se sustenta para justificar a medida extrema de exclusão, pois a finalidade da norma penal é justamente evitar os efeitos negativos de uma persecução para situações como a dos autos.

A conduta de excluir sumariamente uma parceira com um longo histórico de 8 anos de serviço e uma avaliação exemplar de 4.98 estrelas (
id
76029355 do processo originário), com base em um evento que legalmente não a macula, parece vio
lar frontalmente os deveres de lealdade, confiança e cooperação decorrentes da
boa-fé objetiva
, princípio que deve nortear todas as relações contratuais, conforme o artigo 422 do Código Civil. Embora a
a
gravada invoque a liberdade contratual (art. 421 do Código Civil), tal autonomia não é absoluta, encontrando limites na função social do contrato e na boa-fé.

O
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
, por sua vez, está devidamente caracterizado. A
a
gravante demonstrou, por meio d
e extratos de rendimentos (
id
76029354 do processo originário) e comprovantes de despesas (
id
76029358 do processo originário), que a atividade de motorista de aplicativo constitui sua principal, senão única, fonte de renda. O bloqueio da conta priva a
a
gravante de seu sustento e de sua família, comprometendo o adimplemento de obrigações essenciais. A natureza alimentar da verba subtraída com o bloqueio torna o perigo concreto e iminente, justificando a intervenção judicial para evitar prejuízos irreversíveis.

Dessa forma, a manutenção da decisão de primeiro grau implicaria em grave prejuízo à subsistência da agravante, ao passo que a reativação de sua conta, medida que se revelou reversível, não representa risco desproporcional à agravada, especialmente considerando o histórico positivo da motorista.

Por todo o exposto, as razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão liminar que antecipou a tutela recursal, a qual deve ser agora confirmada em seu mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória de id 77574832 (processo originário) e confirmar a tutela de urgência recursal deferida no id 16181768, determinando que a agravada mantenha a conta da agravante ativa em sua plataforma, sob as penas já cominadas.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o
a
gravo
i
nterno interposto pela
a
gravada (
id
16737537).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente relator.